Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-12090
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/12090

Acusada:
Vieira, Vianna Auditores e Consultores.

Ementa:
Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu: APLICAR à companhia Vieira, Vianna
Auditores e Consultores a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$25.000,00, por não ter se submetido ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade, em infração ao art. 33 da Instrução CVM no 308/99,
regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11
– Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/12090

Acusados: Vieira, Vianna Auditores e Consultores

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade da Vieira, Vianna Auditores e
Consultores, Auditor Independente - Pessoa Jurídica, por não ter se
submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de
2015, ano-base 2014, em violação ao disposto no artigo 33, Instrução CVM
no 308, de 14/05/1999, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323, de
21/01/2011.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I.
Objeto

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em 13.11.2015 pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”, ou “Acusação”) em face de
Vieira, Vianna Auditores e Consultores (“Vieira, Vianna”), por suposta infração ao art. 33
da Instrução CVM no 308/991, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, que
aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, ao não se submeter
ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014.

II.
Fatos

2.
O Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), com base no item 12 da NBC PA 11
– Revisão Externa de Qualidade pelos Pares2, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/11,
enviou ofício3 à CVM com a relação dos auditores indicados ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade no ano de 2015 que não indicaram o seu revisor, dentre os quais
se encontrava a SESE.

3.
Nesse sentido, a SNC enviou ofício4 à Vieira, Vianna, informando que essa
sociedade de auditoria deveria ter indicado, até 31.03.2015, ao Comitê Administrador da
Revisão Externa de Qualidade (CRE), o nome do seu auditor-revisor, tendo em vista a
sua seleção para se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício
de 2015. Por meio do referido ofício, a SNC intimou a Vieira, Vianna a comprovar,
perante a CVM, que informou ao CFC/CRE o nome do seu auditor-revisor, em
conformidade com as normas que regem o Programa de Revisão Externa de Qualidade.

4.
Entretanto, apesar de o ofício ter sido encaminhado ao endereço constante no
SERPRO (fls.08), retornou. Enviado novo ofício5, dessa vez ao endereço do seu
representante legal, a Vieira, Vianna não prestou os esclarecimentos solicitados6.

III. Termo de Acusação e Responsabilidades

5.
Diante do contexto fático anteriormente relatado, a SNC apresentou Termo de
Acusação, em face de Vieira, Vianna Auditores e Consultores, propondo a sua
responsabilização por suposta infração ao disposto no art. 33 da Instrução CVM no
308/99, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, por não ter se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014
(fls. 21-26).
IV.
Manifestação da PFE-CVM

6.
Examinada a peça acusatória7, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o8 e 11o9, ambos da
Deliberação CVM no 538/08.

V.
INTIMAÇÕES

7.
A intimação enviada à Vieira, Vianna pelos Correios, conforme endereço constante
na base de dados do SERPRO (fls.38), retornou (fls. 39). Em 23.02.2016, foi publicada
intimação no Diário Oficial da União. (fls. 43).

8.
No entanto, até o presente momento, não foi protocolizada defesa pela acusada.

VI.
Sorteio e Distribuição do Processo

9.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 17.05.2016, fui sorteado relator deste
processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------------
1.
Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores
Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.
§1o – No caso de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade
de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.
§2o - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor
independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.
§3o - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da
publicação desta Instrução.
§4o - O Auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao
auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
§5o - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a
realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão, ou por
inobservância do disposto nos parágrafos 1o e 4o.
2.
12. Cabe ao CRE:
[...]
(i)
Estabelecer controles para administrar a Revisão pelo Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas
nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os
prazos para a tomada das providências cabíveis;
[...]
3 Ofício no 834/15/DIREX-CFC (fls. 04-05), de 15.05.2015.
4 Ofício/CVM/SNC/GNA/No324/15 (fls.01-02), de 17.06.2015.
5 Ofício/CVM/SNC/GNA/No 389/15 (fls.11), de 15.07.2015.
6 Vido §6o do Termo de Acusação (fls. 21-26).
7 PARECER/No 0116/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 29-31); Despacho no 00136/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.
32-33); e Despacho no 00585/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.34).
8 Art.6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados: II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
9 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação , conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/12090

Acusados:
Vieira, Vianna Auditores e Consultores.

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Vieira, Vianna Auditores e
Consultores, Auditor Independente - Pessoa Jurídica, por não ter se
submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício
de 2015, ano-base 2014, em violação ao disposto no artigo 33, Instrução

CVM no 308, de 14/05/1999, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323,
de 21/01/2011.

Relator:
Gustavo Tavares Borba

Voto

1.
Como exposto no relatório, com fundamento no art. 33 da Instrução CVM no
308/991 e na NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela
Resolução CFC no 1.323/11, o Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), por meio
do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”),
fixou em 31/03/2015 a data-limite para que fosse indicado ao CRE o nome do
auditor-revisor contratado pelos auditores independentes selecionados para o
Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base 2014.

2.
A importância do programa de revisão externa pelos pares foi recentemente
destacada pelo Diretor-Relator Roberto Tadeu em voto proferido no âmbito do PAS
CVM no RJ2015/10858, julgado em 27/09/2016, cabendo transcrever, por oportuno,
os seguintes trechos de sua manifestação:

“3. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de
destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou
imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação
do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a
responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos
Regionais de Contabilidade que são responsáveis pela fiscalização dos
contabilistas como um todo.
[...]
9. Neste sentido, a Revisão pelos Pares, juntamente com o treinamento
constante dos profissionais de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos
instrumentos chave na busca constante de aprimorar os trabalhos de
auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das
demonstrações financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais.
Mais que isso, a Revisão pelos Pares é considerada como elemento
essencial de garantia da qualidade dos serviços de auditoria independente
no âmbito nacional e internacional.
10. Aliás, sua importância já foi enfatizada pelo Colegiado quando do
julgamento
dos
Processos
Administrativos
Sancionadores
CVM
no
RJ2013/13151 e no RJ2013/13481, que trataram exatamente da não
submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, em violação ao
artigo 33 da Instrução CVM no 308, de 1999”.

3.
Dentre os auditores selecionados para submissão ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, encontrava-se a
Vieira, Vianna Auditores e Consultores (“Vieira Vianna”)2. A despeito de sua seleção,
a Vieira Vianna não comunicou ao CRE a referida informação no prazo estipulado,
conforme listagem encaminhada à CVM pelo próprio CFC3 em atenção ao item 12 da
NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares4.

4.
Assim, considerando que os fatos narrados pela acusação são
incontroversos5, não remanesce dúvida quanto ao descumprimento do disposto no
art. 33 da Instrução CVM no 308/99 no caso concreto, o que impõe a condenação da
Vieira Vianna.

5.
Anote-se que, tal como no citado PAS CVM no RJ2015/10858, a Vieira Vianna
também descumpriu as normas ora em análise no exercício de 2014, ano-base 2013,
tendo recebido, inclusive, Ofício de Alerta em virtude dessa omissão6.

6.
Considerar-se-á, na dosimetria da pena, que a acusada não possui nenhum
cliente que esteja sob a supervisão da CVM, conforme dados contidos no Sistema
Integrado de Participantes de Mercado da Autarquia, assim como, por outro lado,
que a infração cometida possui natureza grave, nos termos do art. 37 da Instrução
CVM no 308/997.

7.
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto
pela condenação da Vieira, Vianna Auditores e Consultores à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00, por infração ao art. 33 da Instrução
CVM no 308/99, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, que aprovou o NBC
PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, por não ter se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
-------------------------
1 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro
de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão
de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.
§1o - No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por
sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.
§2o - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor
independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.
§3o - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir
da publicação desta Instrução.
§4o - O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em
relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade -
CFC.
§5o - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido
para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização
da revisão ou por inobservância do disposto nos parágrafos 1o e 4o.
2 O arquivo contendo a lista de auditores pessoas jurídicas sujeitas ao Programa de Revisão Externa de
Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014, encontra-se disponível no portal eletrônico do CFC.
Disponível
em
<http://novoportal.cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/lista_site_pj_2015.pdf>.
Último
acesso: 21/09/2016.
3 Ofício no 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015.
4 12. Cabe ao CRE: [...] (i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que
as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes
dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis; [...].
5 Vide Seção V do relatório.
6 Ofício/CVM/SNC/GNA/No592/14 (fl. 16-17), de 20/10/2014.
7 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos artigos 20,22,23,25,31,32, e 33 e nos incisos II e III do art.35 desta Instrução.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/12090
realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/12090 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2015/12090 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária para a Vieira, Vianna Auditores e
Consultores, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE